Tribunal: TJDFT
Processo: 0763880-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o E § 8o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em casos em que o valor da causa se mostra exorbitante, os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Se o valor fixado está em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, remunerando dignamente o causídico, sem, contudo, configurar o excesso incompatível com o trabalho a ser remunerado, não há necessidade de se majorar o valor fixado.

3. Apelo não provido.